Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709544-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAILSON GUEDES FERREIRA DESPACHO Retire-se de pauta. Vislumbrando nos autos eventual prática de litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos e ante o princípio da não surpresa, esclareça o autor a pretensão diante do estado civil informado nos autos e o objeto do processo 2015.03.1.010270-0. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA